Tribunal: TJDFT
Processo: 0735900-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Espécie MSG – Mandado de Segurança Processo N. 0735900-02.2021.8.07.0000 Impetrante JULIA BRANDAO DE SANTANA Informante JUIZ DE DIREITO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS COORPRE Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. O Juízo do COORPRE acusou o recebimento do Ofício encaminhado por esta eg. 1a Câmara Cível (ID ́s 49125592, 49125593 e 49143011). Aguarde-se o adimplemento da obrigação. Intime-se. Brasília, 1o de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator